Tribunal: TJDFT
Processo: 0707668-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTICIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 970/2020. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE, CONTRIBUTIVIDADE, SOLIDARIEDADE, EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL, VEDAÇÃO AO CONFISCO, IRREDUTIBILIDADE SALARIAL, ISONOMIA E VEDAÇÃO AO RETROCESSO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento ao pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 1o da Lei Complementar Distrital no 970/2020.

2. O embargante afirmou existir diversas omissões a dispositivos constitucionais e legais.

3. Em que pese a irresignação do recorrente, o acórdão analisou todos os pontos importantes para fundamentar a decisão tomada, inexistindo omissão. Nos termos do Código de Processo Civil, o juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, salvo se puder infirmar a conclusão adotada.

4. No caso concreto, houve análise de todos os pontos alegados pelo autor, concluindo-se que o art. 1o da Lei Complementar Distrital no 970/2020 observou o conteúdo dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, contributividade, solidariedade, equilíbrio financeiro e atuarial, vedação ao confisco, irredutibilidade salarial, isonomia e vedação ao retrocesso. No item 5 do acórdão recorrido ficou consignado que: "O aumento da contribuição previdenciária, autorizada pelo art. 1o da Lei Complementar Distrital no 970/2020, e a utilização da alíquota progressiva possui fundamento na EC 103/2019".

5. Ausência de contradição, omissão e obscuridade. Sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.